Tribunal: TJSP
Processo: 0008220-38.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTELIONATO- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – Penas e regime inicial semiaberto adequadamente estabelecidos – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000037435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008220-38.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MOISÉS
PEIXOTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625
Apelante: Moisés Peixoto dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 22.333
ESTELIONATO- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Moisés
Peixoto dos Santos contra a r. sentença de fls. 342/351, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (por
ao menos quatro vezes), na forma do art. 71, ambos do Código
Penal, ao cumprimento de 01 ano e 09 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
357/360)
postulando a absolvição, por insuficiência probatória, ou o
abrandamento do regime prisional.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
364/370).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 376/381).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 21/23) “entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
3
meses de outubro e novembro de 2011, em horários incertos, nas
comarcas de São José dos Campos, Guaratinguetá e Taubaté, mediante
fraude, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Edson
Yoshizumi, ao induzir ou manter em erro funcionários das empresas
Carrefour, Lojas Cem, Lojas C&A e Lojas Marisa.”.
Segundo o apurado, “o réu, mediante uso de
documentos falsos com os dados qualificativos de Edson Yoshizumi, mas
com fotografia dele próprio, apresentou-se perante funcionários das
empresas acima referidas, passando-se pela vítima. Efetuou compras nos
referidos estabelecimentos, pagando por meio de cartão de crédito, em
nome de Edson, dívida que ele nunca pretendia quitar, transferindo a
responsabilidade do pagamento para a vítima, bem como por meio de
compra parcelada no próprio estabelecimento (crediário), também em
nome de Edson. Dessa forma, o acusado obteve a vantagem ilícita no
montante de R$ 6.285,39.
Narra a denúncia que o réu, com um cartão do
Carrefour em nome da vítima, gastou a quantia de R$ 2.848,80, em loja
de São José dos Campos; nas Lojas Cem adquiriu um notebook em 15
parcelas de R$ 159,60 (totalizando o valor de R$ 2.394,00) e uma
bicicleta em 3 parcelas de R$ 119,33 (totalizando o valor de R$ 357,99);
na Loja C&A de Guaratinguetá/SP, foram adquiridas mercadorias no
valor de R$ 648,60. Por fim, adquiriu um cartão Marisa Itaucard em
nome da vítima, para continuar sua empreitada criminosa.” (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
4
relatório da sentença a fls. 342/343)
A materialidade delitiva não se discute no
apelo, até porque consubstanciada no boletim de ocorrência (fls.
27/28), relatório de investigação (fls. 30/31), comprovantes de
pagamento de prestações (fl. 33/37), documentos de cadastro de
cliente (fls. 38/41), informações da Loja Carrefour (fls. 114) ofício
das Lojas Cem (fls. 223/227), informação da Loja Marisa (fls.
235/267) e demais elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, comprovada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na fase inquisitiva o acusado negou a prática
delitiva. Afirmou que nunca passou por terceiros para a realização de
qualquer compra e, há aproximadamente dois meses um homem
(japonês) o procurou, em sua residência, indagando-o se ali era o no 136,
respondendo-lhe que sim. Contou que, após isso, o indivíduo foi embora
(acredita que foi ele quem o delatou). Informou que, raramente, vai à
cidade de São José dos Campos/SP (local onde ocorreram os golpes) e, há
1 ano e 6 meses, teve extraviado seus documentos pessoais (RG e CPF),
crendo que alguém apoderou-se dos respectivos documentos e os tem
utilizado para aplicar golpes em variados comércios. Contou que tem
passagens por receptação, porém em sede processual foi absolvido e
policiais civis estiveram em sua residência cumprindo mandado de
busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado (fl. 42/43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
5
Em juízo, o réu disse que tem 45 anos, já foi
processado por tentativa de assalto, tráfico de drogas. Trabalha como
segurança em um galpão. Não cometeu o crime. Admite que é ele na
fotografia da carteira de habilitação do réu. Perdeu sua carteira
com sua foto. Não sabe explicar. Não se recorda de pegar
correspondências em nome da vítima. Conhece o carteiro.
A vítima Edson, ouvida na primeira fase da
persecução penal, relatou que, além do estelionato praticado no
Carrefour, soube que o réu comprou (no dia 11 de outubro de 2011),
mediante crediário (carnê), nas Lojas Cem, desta cidade e comarca, um
notebook em 15 parcelas de R$ 159,60 (totalizando R$ 2.394,00) e uma
bicicleta em 3 parcelas de R$ 119,33 (totalizando R$ 357,99). Contou
que nas Lojas C&A, alocada na cidade de Guaratinguetá/SP,
exatamente no dia 10 de outubro de 2011, foram adquiridas
mercadorias, em seu nome, no valor de R$ 584,60, mediante cartão da
loja. Declarou que tanto a Lojas Cem como a C&A estão realizando
procedimentos internos para apurar a compra indevida, feita em seu
nome. Esclareceu que recebeu ligações das Casas Pernambucanas para
confirmação de dados; mas, pelo que tem conhecimento, não chegou a ser
concretizado nenhuma compra em tal estabelecimento. Relatou que, por
meio da central de cartões da Mastercard, soube que o acusado forneceu
endereço na Rua Ilda Santos do Carmo no 1133, bairro São Gonçalo,
nesta cidade (número que, ao verificar, constatou inexistente), mas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
6
como o acusado recebia cartões, resolveu procurar a agência de correios,
onde tomou conhecimento, por meio do carteiro Willian que trabalha na
área do bairro São Gonçalo, de que teria sido abordado quando
trabalhava no bairro São Gonçalo, nesta cidade, por um indivíduo
conhecido por Moisés Peixoto dos Santos, que mora na Rua Ilda Santos
do Carmo, 136, bairro São Gonçalo e que às vezes fica na residência da
mãe dele, na Rua Djalma Nogueira Minhoto no 140, no mesmo bairro e
sempre perguntava se tinha correspondência em seu nome. Relatou que
não tem conhecimento de como o acusado conseguia retirar as
correspondências em seu nome na agência de correios, não tendo sido lhe
apresentado nenhum comprovante de entrega (fls. 31/32). Às fl. 219,
declarou que a partir de suas reclamações não houve mais cobranças,
nem mesmo seus dados está inserido no SCPC ou SERASA, entretanto,
todas as lojas omitiram-se em emitir alguma informação a respeito
desses fatos, somente que estava sendo analisado pelo setor jurídico, não
tendo, portanto, outros documentos para apresentar nos autos.
Em juízo, o senhor Edson relatou que sofreu
prejuízo por ter que ir atrás das faturas que chegavam na sua residência,
ameaças de cobrança, de negativar seu nome, uma negativou.
Perguntava nas lojas onde estavam os documentos com sua assinatura,
mas nenhuma apresentou nada. Tudo começou quando recebeu um
telefonema da Mastercard, perguntando sobre seu endereço e telefone,
mas não eram os seus. Disse que alguém queria fazer uma compra em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
7
seu nome. Depois foi o Carrefour. Viu um valor de mais de três mil reais
para cair no dia seguinte. Foi até lá e levantaram que o gasto foi em SJC.
Descobriu que o réu foi lá, disse que tinha o cartão Carrefour, mas
estava sem ele. O gerente gerou uma senha e ele fez a compra. Não
cobraram mais. Dois meses depois faturas de várias lojas começaram a
chegar, Cem, C&A, Renner, Caedu. Resolveu investigar. Foi até o
correio, onde descobriu que o réu recebia os cartões lá ou
abordava o carteiro na rua. A Caedu mandou seu nome para o
SCPC. Entrou com uma ação. Havia uma cópia da sua habilitação
com a foto do réu (reconhece o documento de fls.). Só a foto e a
assinatura não eram seus. Ele conseguiu todos os seus dados. As demais
lojas não fizeram mais cobranças. Sempre chegavam novas faturas e
sempre tinha que ir atrás. O próprio gerente do correio identificou o
réu. O endereço era frio, a numeração não existia e a correspondência
voltava para a central. Ele ia buscar as correspondências na central
de correios ou abordava o carteiro na rua.
A testemunha Willian, carteiro que exerce suas
funções no Centro de Distribuição dos Correios, no bairro
Independência, e ex responsável pela entrega de correspondências na
área do bairro São Gonçalo, em solo policial às fls. 48/49, declarou que se
lembra de ser procurado por um senhor oriental que questionava a
entrega de correspondências em seu nome, no bairro do São Gonçalo,
informando-o que alguém utilizava seu nome e recebia correspondência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
8
naquele bairro. Relatou que se lembrou do réu, para o qual entregava,
constantemente, em sua residência, intimação. Informou que o acusado
residia no bairro São Gonçalo, na Rua Ilda Santos do Carmo no 136 e
dava o endereço da mãe, onde também recebia correspondência, endereço
que correspondia as imediações de sua casa. Afirmou que assim
concluiu, pois o acusado sempre indagava ou mandava outrem indagá-
lo acerca das correspondências em seu endereço ou em outro. Confirmou
ser o acusado a pessoa supracitada. Esclareceu que as entregas
normalmente são feitas com a apresentação do RG do destinatário,
dependendo da correspondência que está sendo entregue: se for simples,
muitas vezes é deixada na caixa de correspondência, não identificando o
receptor. Contou que o réu é astuto e suspeito, pois frequentemente
muda de endereço. Informou que, quando saiu de férias, no retorno
percebeu que o número da casa dele estava diferente e, muitas vezes,
nem na casa estava, estando outra pessoa, até mesmo outra família que
também recebe correspondências. Afirmou que, às vezes, o acusado some
do bairro por meses.
Em juízo, a testemunha relatou que é carteiro,
trabalha há quinze anos no São Gonçalo. Conhece as pessoas do bairro.
Em 2008 o réu chegou no bairro. Apresentou-se como empresário.
Recebia direito cartão dos funcionários dele. Reparou que havia algo
errado, estranho. Ele começou a mudar de endereço, mudou o
comportamento. Ele ia no correio, atrás dele na rua, na casa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
9
sua mãe, para perguntar se tinha correspondência. Perguntava
sobre seus cartões. Sumia, aparecia. Um dia a vítima foi ao correio,
falou com ele. Entregou correspondências em nome da vítima para
o réu. Por isso tinha certeza de que era ele. Se a pessoa apresentar
um documento com a foto dela, retira a correspondência na central do
correio. Conhecia o réu pelo nome de Moisés. Ele recebia
correspondências em outros nomes, dizendo que eram dos
funcionários deles. Mesmo sem estar no nome do réu, Moisés,
como ele tinha um documento em nome de Edson, entregava as
correspondências da vítima para ele. Devolvia as correspondências,
mas o réu ia atrás dele. Tinha medo do réu e do pessoal que andava com
ele. Todo mundo sabe onde mora. Ele foi até na casa de sua mãe.” (sic,
fls. 344/348 grifo nosso)
Examinando-se
o
conjunto
probatório
produzido nos autos, é possível concluir que a negativa do réu
não se sustenta.
Alega ele que perdeu seu documento com
foto, o que explicaria a presença de foto sua em documento com
nome da vítima circunstância admitida pelo acusado-, mas tal
versão é bastante inverossímil, até mesmo porque as compras
foram bem-sucedidas nos estabelecimentos, o que não ocorreria
se pessoa diversa do réu apresentasse aquele documento aos
lojistas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
10
Assim, a explicação mais plausível é que o
portador do documento era mesmo o próprio acusado, conclusão
corroborada, ademais, pela narrativa da vítima e da testemunha
Willian, carteiro que confirmou ser abordado pelo réu na rua em
busca de correspondências e ter entregado correspondências com
o nome da vítima ao réu, e relatou as constantes mudanças de
endereço praticadas pelo réu, típicas de quem está a aplicar
golpes como aquele descrito na denúncia.
Evidenciado, então, que, utilizando-se de
documento falso, fez cadastros falsos em nome da vítima e,
valendo-se deles, obteve vantagem para si, em prejuízo da vítima
e dos estabelecimentos comerciais.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
A dosimetria sequer é questionada pela defesa.
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do
art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, para cada um dos crimes, porque “as consequências
do crime foram tormentosas para a vítima Edson, que viu sua vida
transformada em cobranças e mais cobranças, todas indevidas” (fl. 349).
Na segunda fase, em virtude da reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
11
(fl. 299), as penas foram majoradas em 1/5, resultando em 01 ano,
04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na fase final, bem reconhecida a continuidade
delitiva (art. 71, caput, do Código Penal) e, considerando a
sequência de ao menos quatro condutas criminosas, escorreito o
aumento na fração de 1/4, resultando em pena final de 01 ano e
09 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
Mantenho
a
opção
pelo
regime
inicial
semiaberto (art. 33, § 2o, 'b' e § 3o, CP) em atenção à reincidência
do apelante.
Isto se dá porque a condenação anterior, pelo
grave crime de roubo majorado por emprego de arma, com
imposição de regime inicial fechado, não produziu os efeitos
necessários à ressocialização, mostrando-se, portanto, imperiosa
a fixação do regime inicial mais rigoroso para atender aos
critérios de necessidade e adequação à prevenção e reprovação
do crime.
Pelas mesmas razões, considero inadmissível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois ausentes os requisitos do art. 44, incisos II e III, e §
3o, do Código Penal, sobretudo porque o apelante, reincidente, é
comprovadamente voltado à prática de crimes patrimoniais, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008220-38.2012.8.26.0625 -Voto no
12
modo que a medida não se mostra socialmente recomendável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Como a r. sentença condicionou a expedição
do mandado de prisão ao seu trânsito em julgado (fl. 351), deixo
de determinar que se dê início imediato à execução, por
considerar que a determinação da expedição de mandado de
prisão acarretaria solução mais gravosa ao acusado em recurso
exclusivo da defesa.
Na
origem,
oportunamente,
será
providenciado o necessário para o início da execução da pena
imposta.
AMARO THOMÉ
Relator